Tribunal: TJSP
Processo: 1003056-18.2022.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. ROUBO DE MOTOCICLETA. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. NEGATIVA DA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM APÓS A ENTREGA DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO DE QUE, NA IMPOSSIBILIDADE DA ENTREGA FÍSICA DA MOTOCICLETA EM RAZÃO DO ROUBO NOTICIADO, A TRANSFERÊNCIA DA

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. ROUBO DE MOTOCICLETA. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. NEGATIVA DA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM APÓS A ENTREGA DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO DE QUE, NA IMPOSSIBILIDADE DA ENTREGA FÍSICA DA MOTOCICLETA EM RAZÃO DO ROUBO NOTICIADO, A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE SE OPERA COM A ENTREGA DO DOCUMENTO DESTINADO A ESSE FIM, DEVIDAMENTE ASSINADO E COM FIRMA RECONHECIDA, BEM COMO PELA BAIXA DA RESTRIÇÃO FINANCEIRA, ANTE A EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO PRÉVIA DO FINANCIAMENTO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA RATIFICADA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP.
Recurso de apelação improvido.